Tribunal: STF
Processo: RE 1407901
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RANIBIZUMABE (LUCENTIS). PACIENTE PORTADOR DE RETINOPLATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA COM EDEMA MACULAR NO CENTRO DA FÓVEA DO OLHO DIREITO (CID H36.0). FÁRMACO INCORPORADO AO ROL DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO. PREENCHIMENTO. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. INCAPACIDADE FINANCEIRA E EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. ORDEM CONCEDIDA.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos arts. 23, II, e 196 da CF/1988. Defende, em síntese, ser competência da União o fornecimento do medicamento pleiteado pelo recorrido, havendo a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.



    3. No mérito, o recorrente argumenta que “a parte autora busca tratamento de alto custo não previsto no RENAME 2022. Logo, a União deve compor o polo passivo da demanda, nos termos do Tema 793/STF, tanto em razão da não incorporação do tratamento, como em razão do seu alto custo, que implica na atribuição administrativa do ente federal, posto se tratar de tratamento pertencente ao Grupo 1A do RENAME”.



    4. É o relatório. Passo à decisão.



    5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Estado do Paraná para o fornecimento do medicamento, nos seguintes termos:



    No caso concreto, o medicamento ranibizumabe (lucentis) foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento do edema macular diabético, conforme a Portaria SCTIE/MS nº 39, de 18 de setembro de 2020:



    (...)



    Consequentemente, uma vez incorporado o medicamento pleiteado perante o SUS, deve prevalecer a responsabilidade solidária dos Entes Federados, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema n° 793. 



    Dessa forma, sendo possível o ajuizamento da ação em face de qualquer Ente Federado, não há que se falar na competência da União para o fornecimento de medicamento e na remessa dos autos à Justiça Federal.



    6. Embora o acórdão recorrido tenha afirmado a incorporação do fármaco pelo Sistema Único de Saúde – SUS, por meio da Portaria SCTIE/MS nº 39, de 18 de setembro de 2020, o recorrente alega que não houve a sua inclusão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, de modo que teria sido desrespeitado o prazo do art. 25 do Decreto nº 7.646/2011. Também defende que a hipótese seria de medicação financiada pelo Ministério da Saúde em decorrência de seu alto custo. A discussão, portanto, orbita em torno da existência ou não de omissão do ente federativo central.



    7. O Plenário Virtual desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão versada nos presentes autos, no Tema 1.234:



    Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. 



    8. Dessa forma, o feito deve aguardar o julgamento do referido tema da repercussão geral.



    9. Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (Tema 1234).



    Publique-se. 



          Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator